Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-88.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018015-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), RENATA MIRANDA DE AQUINO NUNES HUNGRIA - CPF: 018.068.991-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC -
NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –

RECURSO
PROVIDO.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018015-88.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

RENATA MIRANDA DE AQUINO NUNES HUNGRIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face
RENATA MIRANDA DE AQUINO NUNES HUNGRIA,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o apelante alega que “
não houve a sua intimação pessoal, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, sendo que houve somente a intimação do patrono para recolhimento das custas”
(sic).

Assevera que “
a hipótese contida no artigo 485, inciso III, para sua aplicação, necessariamente, exige que a parte seja intimada pessoalmente, para suprir a falta, o que não ocorreu”
(sic).

Argumenta, ainda, que não houve mais nenhuma intimação, para, ao menos, informar o patrono do apelante dos riscos de uma eventual extinção, o que não pode ocorrer, pois, é o advogado quem detém habilitação técnica para impulsionar o processo, e como tal não ocorreu, sem dúvida foi ele surpreendido pela sentença de extinção do processo” (sic).

Assim, “
diante da ausência de intimação pessoal da parte apelante e, ausência da dupla intimação, resta evidente que a r. sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos a vara de origem para propiciar o regular andamento do feito”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para anular a r. sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo monocrático, para o regular prosseguimento do feito (Id. 219995696).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id. 219995696

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a sua intimação pessoal e do seu advogado, antes da sentença extintiva, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que foi expedido despacho de citação no id.
219995652 e que h
ouve o retorno da carta de citação,
com a informação
“ausente 3x”
e, a fim de evitar qualquer futura alegação de nulidade de citação, o banco apelante requereu a expedição de carta precatória para nova tentativa de citação (Id. 219995670).

A parte autora foi intimada para recolher as diligências (id. 2199956710), sendo que, após, requereu a prorrogação de prazo de 10 (dez) dias para proceder o recolhimento das custas (Id. 219995673), a qual foi recolhida no Id. 219995676.

Após, houve a devolução do mandado de citação, em virtude de que o valor para realização da diligência foi depositado para a Comarca de Várzea Grande, conforme certificado no Id. 219995679.

Em seguida, o juiz determinou à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo a parte autora requerido a realização de pesquisas por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud, SerasaJud e Siel, ou qualquer outro sistema conveniado a este juízo, a fim de obter prováveis endereços da parte Ré.

No ato seguinte, houve a intimação da parte autora para que procedesse com recolhimento da taxa, para a pesquisa pretendida (Id. 219995683)

Após, sobreveio a sentença que extinguiu extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Pois bem. Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Ao que se constata dos autos, o douto julgador declarou extinto o
processo
, sem que houvesse a intimação pessoal do recorrente e do seu advogado.

O
Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Portanto, torna-se incabível a extinção do
processo
por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente e do seu advogado, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 485, § 1º, § 6º, DO CPC CULMINADO COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. 2. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula nº 240 do STJ) 3. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor” (
TJ-MT - AC: 10369071620218110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR
ABANDONO DE CAUSA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOMADA A NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem”.
(N.U 0001774-14.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

No mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.”
(TJ-MT 10009595720178110007 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024